Tribunal: TJPA
Processo: 0000691-51.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000691-51.2015.8.14.0057
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: MACENILDE DO SOCORRO FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVO E DESVIO DE FINALIDADE. DANO MORAL DECORRENTE DO DESLOCAMENTO PARA OUTRA ESCOLA COMO LOTAÇÃO. MAIOR DISTÃNCIA DE SUA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Destaco que
ao caso aplica-se a responsabilidade subjetiva do ente público, que exige a presença da uma conduta culposa do empregador, além do dano e do nexo causal, na forma do art.
7º
,
XXVIII
, da
Constituição Federal
, aplicável tanto os empregados privados quanto os servidores públicos.
Ademais,
para a caracterização da responsabilidade civil decorrente da remoção do seu posto de trabalho, imprescindível a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa do empregador (artigos
186
e
927
, ambos do
Código Civil
), visto que o servidor não é equiparado ao terceiro previsto no art. 37, § 6º da
Constituição Federal
, razão pela qual afasta-se a responsabilidade objetiva.

2. No que se refere à alegação de remoção decorrente de perseguição política, essa teria sido comprovada a partir dos depoimentos de duas testemunhas, que afirmaram em Juízo que a remoção havia se dado por questões políticas, contudo, as testemunhas em momento algum justificaram ou embasaram suas alegações, se tratando, na verdade, de opiniões, suposições, acerca das razões da mudança de lotação da autora. Assim, tais depoimentos, ao meu sentir, não têm o condão de comprovar efetivamente a existência de perseguição política.

3. De mais a mais, quanto à alegação de sofrimento em razão da mudança de lotação da servidora, para um local mais distante e demais consequência advindas dessa alteração de local de trabalho, não se pode perder de vista que a autora ao participar do certame do qual foi aprovada, livremente, optou por concorrer ao cargo de professora a ser lotado em zona rural. De modo que nesse cenário, a mudança para um local mais distante de sua residência, porém, dentro do espaço físico pertencente à zona rural não poder ser causa para condenação da municipalidade em danos morais.

4. Mesmo que se parta do pressuposto de que o ato administrativo foi nulo, por ofender os requisitos do ato administrativo, esse reconhecimento não implica, necessariamente, na configuração de dano moral praticado pela administração pública. Esse deve estar claramente configurado de acordo com o caso concreto e as provas delineadas nos autos, com o fim de se evitar o enriquecimento sem causa, em prejuízo ao erário público, o que em última instância afetaria a própria efetivação de políticas públicas, em prol da coletividade.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE
SANTA MARIA DO PARÁ
, devidamente representadas nos autos, com base no art. 1.009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria Do Pará, nos autos da ação de reparação por danos morais e materiais proposta por
MACENILDE DO SOCORRO FREITAS
.

Em síntese, a requerente/apelada, servidora pública efetiva do Município, professora, ajuizou a presente ação reparatória por danos morais e materiais em função de conduta ilícita do requerido
que teria determinado a remoção imotivada e ilegal da servidora pública de seu local de trabalho no qual era lotado originariamente, com 1km de distância de sua cada, para local localizado a 16km de sua residência. O que teria ocasionado grande abalo moral, sobretudo, em razão da enfermidade de sua filha, portadora de doença renal.

Relata que com base na alegação de ilegalidade do ato administrativo, o Ministério Público ajuizou ação civil pública, nº 0002784-55.2013.814.0057, obtendo liminar no sentido de
suspender os efeitos dos atos administrativos, que determinaram a remoção ou alteração de local de trabalhos dos servidores preambularmente referidos, bem como de todos os demais servidores que foram transferidos, desde a posse do prefeito Lucivandro Silva Melo.

O Município apelante apresentou contestação de forma intempestiva, conforme certidão contida nos autos.

Ocorreu a realização de audiência de instrução e julgamento, ocasião na qual o juízo de origem procedeu ao depoimento pessoal do autor e à inquirição de testemunhas da autora.

As partes apresentaram alegações finais.

O Juízo de Primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, conforme trecho a seguir:

“Decido Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) condenar o requerido, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, a pagar à parte autora, MACENILDE DO SOCORRO FREITAS, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora tendo fixando como o índice o de remuneração da caderneta de poupança, e como termo inicial a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual com obrigação ilíquida, tudo em conformidade com o julgamento do RESP 1.495.146-MG, julgado pela 1ª Seção do STJ em 22/02/2018 na sistemática de recurso repetitivo.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reparação de danos materiais em razão da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor, assim o fazendo com fundamento no artigo 373, inciso I do NCPC, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I do NCPC.

Sem condenação em custas processuais, considerando o disposto no artigo 40, inciso I da Lei Estadual 8328/2015, bem como a parte autora fora beneficiada pela gratuidade de justiça, não sendo hipótese de aplicação do disposto no artigo 82, § 2º do NCPC.

Condeno o requerido, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, todos do NCPC.

Condeno o requerente, MACENILDE DO SOCORRO FREITAS, ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor pleiteado pelo autor a título de danos materiais, ou seja, o proveito econômico que o autor deixou de obter com a improcedência do pedido de reparação por danos materiais, nos termos do artigo 85, § 14 do NCPC. Em prosseguimento, considerando a situação da autora de insuficiência de recurso para arcar com as verbas de sucumbência, suspendo a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos moldes do artigo 98, § 3º do NCPC. Sentença publicada em gabinete. Registre-se.

Considera-se intimada a parte autora, na pessoa de sua advogada, via publicação em DJE. Intime-se o Município pessoalmente com remessa dos autos (artigo 183, § 1º do NCPC) ao setor de sua Assessoria Jurídica, para ciência da sentença.

Sentença não sujeita a reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º, inciso III do NCPC.

Após o trânsito em julgado, decorridos 60 (sessenta) dias, sem postulação de início da fase de cumprimento de sentença que reconheceu obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, arquivem-se os presentes autos e dê-se baixa no sistema LIBRA.”

Em suas razões recursais, o apelante aduz o seguinte: falta de citação com remessa dos autos; não produção dos efeitos da revelia, nos termos do art. 345 do CPC/2015; falta de interesse processual, uma vez que os fatos narrados decorrem do ano de 2013, contudo, em 2014, a apelada teria retornado ao seu antigo local de lotação; validade do ato administrativo; inexistência de danos morais; adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; não cabimento de condenação em honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente ressalto que, em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o presente recurso será analisado sob a égide do CPC/2015, uma vez que a decisão foi publicada posteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

No caso, conforme relatado acima,
a requerente/apelada, servidora pública efetiva do Município, professora, ajuizou a presente ação reparatória por danos morais e materiais em função de conduta ilícita do requerido
que teria determinado a remoção imotivada e ilegal da servidora pública de seu local de trabalho no qual era lotada originariamente, com 1km de distância de sua cada, para local localizado a 16km de sua residência. O que teria ocasionado grande abalo moral, sobretudo, em razão da distância de sua filha, portadora de doença renal.

Relatou que com base na alegação de ilegalidade do ato administrativo, o Ministério Público ajuizou ação civil pública, nº
0002784-55.2013.814.0057
, obtendo liminar no sentido de
suspender os efeitos dos atos administrativos, que determinaram a remoção ou alteração de local de trabalhos dos servidores preambularmente referidos, bem como de todos os demais servidores que foram transferidos, desde a posse do prefeito Lucivandro Silva Melo.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenado o apelante em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante aduz o seguinte: falta de citação com remessa dos autos; não produção dos efeitos da revelia, nos termos do art. 345 do CPC/2015; falta de interesse processual, uma vez que os fatos narrados decorrem do ano de 2013, contudo, em 2014, a apelada teria retornado ao seu antigo local de lotação; validade do ato administrativo; inexistência de danos morais; adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; não cabimento de condenação em honorários sucumbenciais.

Dito isso, entendo pertinente destacar, inicialmente, que o cerne da questão no presente recurso é analisar a existência de dano moral, decorrente do ato administrativo que alterou a lotação da demandante.

Nesse sentido, destaco que o pedido de anulação dos atos administrativos referentes às remoções de diversos servidores do município está sendo analisado nos autos da ação civil pública nº
0002784-55.2013.814.0057 que ainda tramita no Primeiro Grau de Jurisdição.

Por isso, cabe no presente recurso de apelação verificar em que medida se constatou a existência de dano moral, decorrente da mudança de lotação da servidora pública apelada, a partir dos fatos suscitados nos autos, esse é o objeto do pedido inicial acolhido pelo Juízo de primeiro e objeto do recurso de apelação.

Pois bem, sabe-se, na linha do entendimento pacífico dos tribunais superiores que não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, analisando a conveniência, oportunidade e justiça da aplicação da sanção disciplinar, mas apenas, de forma excepcional, analisar o respeito à legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Além disso, consigno que a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes, sob pena de configuração de vício de nulidade e consequente desconstituição do ato.

Ademais, não obstante os servidores públicos, de maneira geral, não possuam a garantia da inamovibilidade, sendo lotados a critérios de oportunidade e conveniência da administração, permitindo, da mesma forma, a remoção ou transferência, com fulcro na eventual necessidade do serviço, faz-se necessária a atenção aos requisitos do ato administrativo, dentre eles, a motivação para o ato de movimentação do servidor.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro apregoa que
a motivação é a exposição dos motivos, ou seja, é a demonstração, por escrito, de que os pressupostos de fato realmente existiram
(
in
Direito Administrativo, 23ª ed., p. 210).

Nesse contexto, um ato administrativo desprovido de motivação é viciado, por consequência, passível de nulidade. Tal motivação é de tamanha relevância que a Lei nº 9.784/1999 em seu art. 50, inciso I e §1º, dispõe:

“
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

§ 1
o
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.”

Outrossim, destaco que
ao caso aplica-se a responsabilidade subjetiva do ente público, que exige a presença de uma conduta culposa do empregador, além do dano e do nexo causal, na forma do art.
7º
,
XXVIII
, da
Constituição Federal
, aplicável tanto os empregados privados quanto os servidores públicos.

Ademais,
para a caracterização da responsabilidade civil decorrente da remoção do seu posto de trabalho, imprescindível a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa do empregador (artigos
186
e
927
, ambos do
Código Civil
), visto que o servidor não é equiparado ao terceiro previsto no art. 37, § 6º da
Constituição Federal
, razão pela qual afasta-se a responsabilidade objetiva.

Acerca dos danos morais, leciona Sergio Cavalieri Filho:

“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar”.

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia -dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

Feitas essas considerações, no presente caso, é necessário que esteja comprovado que o ato supostamente ilegal ocasionou danos morais à requerente.

Nesse contexto, considerando os fundamentos da sentença, observo que basicamente, o magistrado singular baseou a responsabilidade civil na existência de conduta, qual seja, o ato de remoção imotivado e sem finalidade, bem como a nítida conotação de perseguição política.

A perseguição política estaria embasada no depoimento de testemunhas e no fato de que a mudança de lotação da servidora pública teria ocorrido logo no início do mandato do Prefeito à época, no caso, em fevereiro de 2013, o que caracterizaria desvio de finalidade ou abuso de poder no ato administrativo.

O dano moral estaria demonstrado à medida que a servidora teria sido obrigada a se deslocar a um local de trabalho bem mais distante de sua residência, sem motivação e por questões políticas, o que, segundo o Juízo
a quo
configuraria dano moral e não mero dissabor.

Por consequência estariam evidenciados o nexo causal entre a conduta e o dano, bem como a culpa do apelante, requisitos para a responsabilidade civil.

Após analisar os fundamentos centrais da sentença recorrida, destaco, primeiramente, que a autora prestou concurso público CPMSMP - 001/2006 para o cargo de
PROFESSOR PEDAGÓGICO, para ZONA RURAL
, conforme documento de ID
Num. 2196167 - Pág. 45/46, sendo lotada na Escola Raimundo Maia, localizada na Vila São Paulo, zona rural. Posteriormente, foi removida para a Escola Sabino Garcia de Brito, na Vila Bom Intento, distante 16 km de sua residência.

A partir disso se conclui que a apelada foi inscrita, classificada, nomeada e lotada em escolas da zona rural.

No que se refere à alegação de remoção decorrente de perseguição política, essa teria sido comprovada a partir dos depoimentos de duas testemunhas, que afirmaram em Juízo que a remoção teria se dado por questões políticas, contudo, em momento algum justificaram ou embasaram suas alegações, se tratando, na verdade, de opiniões, suposições, acerca das razões da mudança de lotação da autora. Assim, tais depoimentos, ao meu sentir, não têm o condão de comprovar efetivamente a existência de perseguição política.

De mais a mais, quanto a alegação de sofrimento em razão da mudança de lotação da servidora, para um local mais distante e demais consequências advindas dessa alteração de local de trabalho, não se pode perder de vista que a autora ao participar do certame do qual foi aprovada, livremente optou por concorrer ao cargo de professora a ser lotado em zona rural. De modo que nesse cenário, a mudança para um local mais distante de sua residência, porém, dentro do espaço físico pertencente à zona rural não poder ser causa para condenação da municipalidade em danos morais.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. LEGALIDADE DO ATO PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO.
REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ATO DISCRICIONÁRIO, PORÉM PASSÍVEL DE CONTROLE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ATO NULO. APELAÇÃO DA AUTORA. PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-SC - AC: 00024967220138240011 Brusque 0002496-72.2013.8.24.0011, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 10/10/2019, Quarta Câmara de Direito Público).
”

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.
- A doutrina e a jurisprudência têm sustentado a necessidade de os gestores públicos justificarem e bem fundamentarem os atos de transferência de servidor, notadamente, diante dos rumorosos casos de perseguição política. - "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00000183120158150251, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 14-02-2017)

(TJ-PB 00000183120158150251 PB, Relator: DES. LEANDRO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/02/2017, 1ª Câmara Especializada Cível).
”

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE URUOCA. RESPONSABILIDADE CIVIL (ART. 37, § 6º, CF/88).
ILEGALIDADE DA REMOÇÃO DA AUTORA RECONHECIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia recursal restringe-se à existência ou não do dever de o Município de Uruoca indenizar a postulante, servidora pública ocupante do cargo de Professora, pelos danos morais sofridos em decorrência de sua remoção indevida. 2. É cediço que para a comprovação da responsabilidade civil requer-se a configuração dos seguintes pressupostos ou requisitos: (a) ato ilícito, (b) dano e (d) nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo (art. 37, § 6º, da CF/1988, e arts. 186 e 927 do CC/2002). Ausente qualquer deles, não estará configurado o direito à reparação. 3.
Ainda que eivado de nulidade o ato administrativo de remoção da servidora, por si só, não gera o dever de indenizar por parte do ente municipal, devendo haver a comprovação do nexo causal entre o ato ilícito perpetrado pelo agente público e o dano moral daí decorrente. Precedentes do TJCE e dos Tribunais Pátrios
. 4. Apesar dos argumentos autorais, não consta no presente caso prova efetiva de que o ato administrativo fora realizado com o objetivo de punir a requerente, decorrera de perseguição política ou de qualquer motivo capaz de causar lesão à sua dignidade. 5. Nesse passo, verifica-se que a postulante não logrou comprovar de modo inequívoco as alegações postas na inicial acerca dos danos morais sofridos, nos moldes do art. 373, I, do CPC. 6. Apelação conhecida e provida, a fim de reformar parcialmente a sentença apenas para afastar a condenação do Município de Uruoca ao pagamento da indenização por danos morais, mantendo-se os seus demais aspectos. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por julgamento de Turma e decisão unânime, em conhecer do apelo para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 18 de fevereiro de 2019 DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator (TJ-CE - APL: 00018220820158060179 CE 0001822-08.2015.8.06.0179, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2019)

Por isso, mesmo que se parta do pressuposto de que o ato administrativo foi nulo, por ofender os requisitos do ato administrativo, esse reconhecimento não implica, necessariamente, na configuração de dano moral praticado pela administração pública. Esse deve estar claramente configurado de acordo com o caso concreto e as provas delineadas nos autos, com o fim de se evitar o enriquecimento sem causa, em prejuízo ao erário público, o que em última instância afetaria a própria efetivação de políticas públicas, em prol da coletividade.

Assim, não demonstrado de forma evidente o dano moral, devida a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e dou-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Custas pela apelada, nos termos legais. Honorários sucumbências no percentual de 10% do valor atualizado na causa, nos termos do art. 85, §4º, III c/c §3º, I do CPC/2015. Contudo, considerando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ficam suspensos os referidos pagamentos, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020